Tribunal: TJPA
Processo: 0002409-64.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002409-64.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSELITA CASTRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA, BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –MÉRITO – APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA – SÚMULA 563 DO STJ – PREVIDÊNCIA PRIVADA – PLANO DE BENEFÍCIOS – RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O PATROCINADOR NÃO CONSTATADA – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – ART. 14, CAPUT E III, DA LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001 – ART. 105 DO REGULAMENTO DA CAPAF – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

– Cinge-se a controvérsia recursal à inaplicabilidade do CDC na hipótese; ao condicionamento do direito de resgate da reserva de poupança pela autora/apelante a cessação do contrato de trabalho com o patrocinador; a adequação da correção monetária e os juros de mora fixados em sentença.

– Considerando que a requerida/apelada é entidade privada de previdência complementar de natureza fechada, resta obstada a incidência da legislação consumerista no caso dos autos, em observância a Súmula 563 do STJ.

– É cediço que os valores das contribuições destinadas a entidade de previdência complementar só poderão ser resgatados após a cessação do vínculo laboral, a teor do art. 22 da Resolução MPS/CGPC n. 06/2003 e consoante precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça Pará e da C. STJ.

– In casu, é incontroverso que não houve cessação do vínculo empregatício, eis que a autora apenas não teve mais interesse em contribuir.

– Recurso de Apelação CONHECIDO E IMPROVIDO nos termos da fundamentação, PARA MANTER integralmente a sentença vergastada.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002409-64.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSELITA CASTRO DOS SANTOS

APELADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A – CAPAF

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSELITA CASTRO DOS SANTOS inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Belém/PA que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A – CAPAF julgou improcedente a pretensão autoral.

Em sua exordial (id. 992953), narrou a autora/apelante ser empregada do Banco da Amazônia S/A, sendo admitida pelo regime em 17/10/1979, e que contribuiu mensalmente desde seu ingresso com a caixa de assistência complementar, sendo descontado diretamente em seus vencimentos mensais.

Acrescentou que após 20 (vinte) anos de contribuição previdenciária, não teve mais interesse em continuar contribuindo, requerendo o resgate do montante corrigido monetariamente.

Sustenta que teve seu benéfico negado, sendo informada pela ré que o resgate de suas contribuições só seria possível com a efetiva rescisão contratual com a Patrocinadora

Pleiteou, assim, a concessão de gratuidade de justiça e, no mérito, a procedência da exordial para determinar o resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano da requerida.

Em contestação (id. 992965), o requerido aduz que a autora tinha plena ciência das normas do plano e da legislação específica que rege tal desligamento, devendo-se observar as condições previstas contratualmente e amparadas pela legislação em vigor, ocorrendo a devolução somente após a extinção do contrato de trabalho.

Após regular processo sobreveio SENTENÇA (id. 992992) julgando improcedente a pretensão exordial, por entender que a autora não possui direito de resgate imediato das contribuições, sendo o mesmo condicionado a cessação do vínculo empregatício.

Inconformada, a autora interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (992993) alegando que a época de sua adesão o decreto em vigência autorizava o resgate em caso de desligamento.

Aduz ainda, a legitimidade do BASA para figurar no polo passivo da ação, eis que no seu entender é aplicável o disposto na lei complementar 109/2001 que informa que além de patrocinador da CAPAF tem o dever de também de fiscalizar.

No mérito defende ainda a aplicação do CDC e a desnecessidade de cessação do vínculo empregatício para resgate da reserva de poupança.

Requereu que seja julgado procedente o presente recurso para reformar a sentença de piso, reconhecendo a nulidade das cláusulas abusivas, bem como, restituir as parcelas pagas.

Contrarrazões do Banco da Amazônia S/A-BASA às id.992994 refutando os argumentos apresentados pela autora/apelante.

Pedido de substituição processual pela BB PREVIDÊNCIA – FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL às ID. 2759422, informando que houve transferência de gerenciamento do Plano de Benefício (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO SALDADO) – que, a partir de agora, encontra-se sob sua administração, conforme Resolução editada pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (“CNPC”), a de nº 25, de 13 de setembro de 2017, publicada no D.O.U em 23 de abril de 2018 (id. 2759425 e id. 2759426)

Sustenha que se faz necessário que este juízo determine a competente alteração no polo processual da presente demanda, retificando-o para fazer constar a qualificação da BB Previdência onde antes havia menção à Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia – CAPAF.

Juntou documentos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a vergasta decisão foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA PARTE RÉ/APELADA

Depreende-se dos autos que houve transferência de gerenciamento do Plano de Benefício (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO SALDADO) para o BB PREVIDÊNCIA – FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, conforme CONVENIO DE ADESÃO CELEBRADO ENTRE O BANCO DA AMAZÔNIA S/A, NA CONDIÇÃO DE PATROCINADORA, E A BB PREVIDÊNCIA - FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, NA CONDIÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (id. 2759425)

Deste modo, pelos documentos juntados aos autos, verifico que houve a transferência do plano de benefício definido saldado, pelo que determino a substituição processual do polo passivo da ação.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à inaplicabilidade do CDC na hipótese e ao condicionamento do direito de resgate da reserva de poupança pela autora/apelante a cessação do contrato de trabalho com o patrocinador;

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A questão controvertida consiste em saber se, em ação de revisão de benefício de previdência privada, possui a patrocinadora legitimidade passiva para figurar em litisconsórcio envolvendo a entidade previdenciária.

Em ações que envolvem a revisão de benefício de previdência privada complementar, o STJ firmou o entendimento por meio do Tema 936 que o patrocinador NÃO pode ser acionado para responder solidariamente com a entidade fechada, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ILEGITIMIDADE. ENTIDADE PATROCINADORA. TESE DE REPETITIVO.

1. Argumentação trazida somente no agravo interno configura inadmissível inovação recursal.

2. O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. (REsp 1370191/RJ, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018) 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1288961/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PREVIDÊNCIA PRIVADA - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. "O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. (REsp 1370191/RJ, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018)" 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1281651/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 19/11/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário.

Entendimento fixado no REsp 1370191/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 936 STJ).

2. Os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa .

Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1331911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

Neste raciocínio, escorada no art. 927, inciso IV, do NCPC, aplico o entendimento fixado no REsp 1370191/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 936 STJ) e mantenho a sentença de piso que reconheceu a ilegitimidade passiva do BANCO DA AMAZÔNIA S.A (BASA).

Da Aplicação do CDC

Acerca da incidência do CDC na hipótese, insta assinalar, primeiramente, que o Superior Tribunal de Justiça modificou seu entendimento a respeito da possibilidade de aplicação da legislação consumerista às entidades fechadas de previdência privada.

Com efeito, precipuamente, o STJ entendeu que o CDC incidiria às relações jurídicas entre os participantes e entidades de previdência privada, tanto abertas quanto fechadas, conforme posicionamento sumulado, in verbis:

STJ – Súmula 321. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes.

No entanto, em sede do julgamento do REsp Nº 1.536.786 – MG, o aludido entendimento foi alterado pela Corte Cidadã, consoante ementado, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO PARA PACIFICAÇÃO ACERCA DA CORRETA EXEGESE DA SÚMULA 321/STJ. INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA (ABERTA OU FECHADA) ADMINISTRADORA DO PLANO DE BENEFÍCIOS, DEVEM SER SEMPRE OBSERVADAS AS NORMAS ESPECIAIS QUE REGEM A RELAÇÃO CONTRATUAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, NOTADAMENTE O DISPOSTO NO ART. 202 DA CF E NAS LEIS COMPLEMENTARES N. 108 E 109, AMBAS DO ANO DE 2001. HÁ DIFERENÇAS SENSÍVEIS E MARCANTES ENTRE AS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E FECHADA. EMBORA AMBAS EXERÇAM ATIVIDADE ECONÔMICA, APENAS AS ABERTAS OPERAM EM REGIME DE MERCADO, PODEM AUFERIR LUCRO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELOS PARTICIPANTES, NÃO HAVENDO TAMBÉM NENHUMA IMPOSIÇÃO LEGAL DE PARTICIPAÇÃO DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS, SEJA NO TOCANTE À GESTÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS, SEJA AINDA DA PRÓPRIA ENTIDADE. NO TOCANTE ÀS ENTIDADES FECHADAS, CONTUDO, POR FORÇA DE LEI, SÃO ORGANIZADAS SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO OU SOCIEDADE SIMPLES, SEM FINS LUCRATIVOS, HAVENDO UM CLARO MUTUALISMO ENTRE A COLETIVIDADE INTEGRANTE DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS POR ESSAS ENTIDADES, QUE SÃO PROTAGONISTAS DA GESTÃO DA ENTIDADE E DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS. AS REGRAS DO CÓDIGO CONSUMERISTA, MESMO EM SITUAÇÕES QUE NÃO SEJAM REGULAMENTADAS PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL, NÃO SE APLICAM ÀS RELAÇÕES DE DIREITO CIVIL ENVOLVENDO PARTICIPANTES E/OU BENEFICIÁRIOS E ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADAS. EM VISTA DA EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A SÚMULA 321/STJ RESTRINGE-SE AOS CASOS A ENVOLVER ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMO O CDC NÃO INCIDE AO CASO, O FORO COMPETENTE PARA JULGAMENTO DE AÇÕES A ENVOLVER ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA NÃO É DISCIPLINADO PELO DIPLOMA CONSUMERISTA. TODAVIA, NO CASO DOS PLANOS INSTITUÍDOS POR PATROCINADOR, É POSSÍVEL AO PARTICIPANTE OU ASSISTIDO AJUIZAR AÇÃO NO FORO DO LOCAL ONDE LABORA (OU) PARA O INSTITUIDOR. SOLUÇÃO QUE SE EXTRAI DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

1.[...].

2. Há diferenças sensíveis e marcantes entre as entidades de previdência privada aberta e fechada. Embora ambas exerçam atividade econômica, apenas as abertas operam em regime de mercado, podem auferir lucro das contribuições vertidas pelos participantes (proveito econômico), não havendo também nenhuma imposição legal de participação de participantes e assistidos, seja no tocante à gestão dos planos de benefícios, seja ainda da própria entidade. Não há intuito exclusivamente protetivoprevidenciário.

3. Nesse passo, conforme disposto no art. 36 da Lei Complementar n. 109/2001, as entidades abertas de previdência complementar, equiparadas por lei às instituições financeiras, são constituídas unicamente sob a forma de sociedade anônima. Elas, salvo as instituídas antes da mencionada lei, têm, pois, necessariamente, finalidade lucrativa e são formadas por instituições financeiras e seguradoras, autorizadas e fiscalizadas pela Superintendência de Seguros Privados - Susep, vinculada ao Ministério da Fazenda, tendo por órgão regulador o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.

4. É nítido que as relações contratuais entre as entidades abertas de previdência complementar e participantes e assistidos de seus planos de benefícios - claramente vulneráveis - são relações de mercado, com existência de legítimo auferimento de proveito econômico por parte da administradora do plano de benefícios, caracterizando-se genuína relação de consumo.

5. No tocante às entidades fechadas, o artigo 34, I, da Lei Complementar n. 109/2001 deixa límpido que "apenas" administram os planos, havendo, conforme dispõe o art. 35 da Lei Complementar n. 109/2001, gestão compartilhada entre representantes dos participantes e assistidos e dos patrocinadores nos conselhos deliberativo (órgão máximo da estrutura organizacional) e fiscal (órgão de controle interno). Ademais, os valores alocados ao fundo comum obtido, na verdade, pertencem aos participantes e beneficiários do plano, existindo explícito mecanismo de solidariedade, de modo que todo excedente do fundo de pensão é aproveitado em favor de seus próprios integrantes.

6. [...].

7. As regras do Código Consumerista, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial, não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechadas. Assim deve ser interpretada a Súmula 321/STJ, que continua válida, restrita aos casos a envolver entidades abertas de previdência.

8. O art. 16 da Lei Complementar n. 109/2001 estabelece que os planos de benefícios sejam oferecidos a todos os empregados dos patrocinadores. O dispositivo impõe uma necessidade de observância, por parte da entidade fechada de previdência complementar, de uma igualdade material entre os empregados do patrocinador, de modo que todos possam aderir e fruir dos planos de benefício oferecidos que, por conseguinte, devem ser acessíveis os participantes empregados da patrocinadora, ainda que laborem em domicílios diversos ao da entidade.

9. Dessarte, a possibilidade de o participante ou assistido poder ajuizar ação no foro do local onde labora (ou) para a patrocinadora não pode ser menosprezada, inclusive para garantir um equilíbrio e isonomia entre os participantes que laboram no mesmo foro da sede da entidade e os demais, pois o participante não tem nem mesmo a possibilidade, até que ocorra o rompimento do vínculo trabalhista com o instituidor, de proceder ao resgate ou à portabilidade.

10. À luz da legislação de regência do contrato previdenciário, é possível ao participante e/ou assistido de plano de benefícios patrocinado ajuizar ação em face da entidade de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora (ou) para a patrocinadora.

11. Recurso especial provido.

(REsp 1.536.786-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/8/2015, DJe 20/10/2015). (Grifei).

Desta feita, em atenção à evolução jurisprudencial a respeito do tema, a Corte da Cidadania cancelou a Súmula 321, editando, em substituição, a Súmula n. 563. In verbis:

STJ – Súmula n. 563. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

Destarte, considerando que a requerida/apelada é entidade privada de previdência complementar de natureza fechada, resta obstada a incidência da legislação consumerista no caso dos autos, em observância ao entendimento sumulado pelo STJ referida supra.

Do Direito ao Resgate

Com efeito, o instituto do resgate, assim entendido como aquele que faculta ao ex participante da entidade de previdência receber o valor decorrente de seu desligamento, além de ser disciplinado no regulamento do ente de previdência privada, deve observar, ainda, as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador, consoante previsão do art. 14, caput e III, da Lei Complementar n. 109/2001, senão vejamos:

Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:

[...]

III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada;

Neste diapasão, destaca-se que o Conselho de Gestão da Previdência Complementar – CGPC, editou a Resolução MPS/CGPC n. 06/2003 e, em seu art. 22 dispôs que:

Art. 22. No caso de plano de benefícios instituído por patrocinador, o regulamento deverá condicionar o pagamento do resgate à cessação do vínculo empregatício.

Nesse mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que o resgate da reserva de poupança está condicionado a rescisão do vínculo funcional do participante.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PLANO DE BENEFÍCIOS. DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE. PEDIDO DE RESGATE DA RESERVA DE POUPANÇA. CONDIÇÃO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O PATROCINADOR. NORMA DO ÓRGÃO REGULADOR E FISCALIZADOR. RAZOABILIDADE.

1. Ação ordinária que visa a declaração de abusividade da condição feita em norma estatutária de ente fechado de previdência privada de extinção do vínculo empregatício com o patrocinador para o ex-participante fazer o resgate da reserva de poupança.

2. O instituto da previdência complementar que faculta ao ex-participante receber o valor decorrente do seu desligamento do plano de benefícios é o resgate. O montante a ser restituído corresponde à totalidade das contribuições por ele vertidas ao fundo (reserva de poupança), devidamente atualizadas, descontadas as parcelas de custeio administrativo que sejam de sua responsabilidade, na forma prevista no regulamento.

3. O exercício do resgate implica a cessação dos compromissos do plano administrado pela entidade fechada de previdência complementar (EFPC) em relação ao participante e seus beneficiários, não podendo se dar quando ele estiver em gozo de benefício ou se já tiver preenchido os requisitos de elegibilidade ao benefício pleno, inclusive sob a forma antecipada.

4. O instituto do resgate, além de ser disciplinado no regulamento do ente de previdência privada, deve observar também, segundo comando legal, as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (arts. 3º, II, 35, I, "c" e "d", e 42, V, da Lei nº 6.435/1977; art. 14, caput e III, da Lei Complementar nº 109/2001).

5. Para que haja o resgate nos planos oferecidos pelas entidades fechadas de previdência privada, é necessário que o participante esteja desligado não somente do plano previdenciário, mas também da empresa empregadora (patrocinador). Previsão do art. 22 da Resolução MPS/CGPC nº 6/2003.

6. A exigência de extinção do vínculo empregatício com o patrocinador para o ex-participante de fundo previdenciário solicitar o resgate de suas contribuições, apesar de rigorosa, é essencial, pois evita-se a desnaturação do sistema, dado que o objetivo da previdência complementar fechada é a proteção social de um grupo específico de participantes e não a sua utilização como forma de investimento, tanto é assim que a atividade da EFPC é sem a finalidade lucrativa, voltada unicamente para a gestão de recursos para fazer frente à suplementação de benefícios futuros contratados.

A permanência do participante no plano de benefícios deve ser sempre estimulada (fomento à cultura previdenciária), em que pese a natureza da previdência privada ser facultativa.

7. Não fere a razoabilidade nem há como ser reputada ilícita ou abusiva a cláusula estatutária, baseada em instrumento normativo de órgão governamental, que prevê a rescisão do vínculo laboral com o patrocinador como condição para o ex-participante de plano de previdência privada fechada fazer jus ao resgate da reserva de poupança.

8. Recurso especial não provido.

(REsp 1518525/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe: 29/05/2015). (Grifei).

PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA.

AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA.

PLANO DE BENEFÍCIOS.

DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE. PEDIDO DE RESGATE DA RESERVA DE POUPANÇA. CONDIÇÃO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O PATROCINADOR. NORMA INFRALEGAL DO ÓRGÃO REGULADOR. LEGALIDADE.

1.

A Súmula n. 563/STJ orienta que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

2.

Por um lado, o art. 14, III, da Lei Complementar n. 109/2001 - muito embora preveja que os regulamentos dos planos de benefícios deverão estabelecer o resgate

da

totalidade

das

contribuições vertidas

pelo

ex-participante

-,

dispõe

que

caberá

aos órgãos públicos

regulador

e

fiscalizador

estabelecer

a

regulamentação específica

acerca

do

resgate.

Por outro lado, dispositivo de resolução vigente do Conselho Nacional de Previdência Complementar - órgão regulador do regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas - estabelece que, no caso de plano de benefícios instituído por patrocinador, o regulamento deverá condicionar o pagamento do resgate à cessação do vínculo empregatício. Precedentes das duas turmas de direito privado.

3. Agravo interno não provido.

(AgRg no REsp 1382470/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016). (Grifei).

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal do estado do Pará em julgado similar, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONDICIONADO A CESSAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. ART. 65 DO ESTATUTO DE 1981/CAPAF E ART. 22 DA RESOLUÇÃO MPS/CGPC Nº 06/ 2003. PRECEDENTES STJ. RECURSO PROVIDO.

I - Voltou-se a Apelante contra sentença que determinou a devolução do valor referente a contribuições realizadas pela Apelada para previdência privada (CAPAF), referente ao período entre janeiro/1981 a novembro/1995; com valor a ser apurado em liquidação de sentença.

II – Os valores das contribuições, destinadas a entidade de previdência complementar, só poderão ser resgatados diante da cessação do vínculo laboral, a teor do art. 65 do estatuto de 1981/CAPAF e art. 22 da Resolução MPS/CGPC Nº 06/ 2003. Precedentes STJ.

III - Recurso conhecido e provido

(2016.04798622-61, 168.345, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11-30). (Grifei).

Assim, resta cristalino que, para que seja possível o resgate, faz-se necessário que o participante esteja desligado da empresa empregadora/patrocinadora.

In casu, é incontroverso nos autos que NÃO houve o desfazimento do vínculo com a patrocinadora, eis que a autora/apelante apenas decidiu que não pretendia mais contribuir com o plano de previdência complementar e requereu a devolução das contribuições realizadas.

Com efeito, a desistência voluntária e antecipada do participante sem a cessação do vínculo empregatício, não lhe confere o direito de restituição das contribuições vertidas, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da entidade de previdência.

Isto porque, os valores alocados no fundo comum pertencem aos respectivos participantes e beneficiários do plano, existindo explícito mecanismo de solidariedade, de modo que todo o seu excedente é aproveitado em favor de seus próprios integrantes, não sendo o objetivo da previdência complementar a sua utilização como forma de investimento.

Acerca da questão, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, consoante precedente in verbis:

PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA INSTITUÍDO POR PATROCINADOR. DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE DA RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR. EMBORA A RELAÇÃO CONTRATUAL AUTÔNOMA PREVIDENCIÁRIA NÃO SE CONFUNDA COM A RELAÇÃO DE EMPREGO, O RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELO EX-PARTICIPANTE AO PLANO DE BENEFÍCIOS SÓ PODERÁ OCORRER APÓS O ROMPIMENTO DE SEU VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O PATROCINADOR. DISPOSIÇÃO INFRALEGAL, ORIUNDA DO ÓRGÃO PÚBLICO REGULADOR, DENTRO DE SEU PODER REGULAMENTAR, QUE ADEMAIS, NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADA. 1. Os planos de benefícios de previdência complementar são de adesão facultativa, previamente aprovados pelo órgão público fiscalizador, devendo ser elaborados com base em cálculos atuariais que, conforme o artigo 43 da ab-rogada Lei n. 6.435/1977 e o artigo 23 da Lei Complementar n. 109/2001, ao final de cada exercício, devem ser reavaliados. 2. Por um lado, a doutrina especializada leciona que, no tocante ao custeio de planos de benefícios previdenciários, é relevante que, para formação das reservas para assegurar o benefício contratado, sejam desestimulados frequentes resgates. Por outro lado, no regime fechado de previdência privada, a entidade não opera com patrimônio próprio - sendo-lhe vedada até mesmo a obtenção de lucro (art. 31, § 1º, da Lei Complementar n. 109/2001)-, tratando-se tão somente de administradora do fundo formado pelas contribuições da patrocinadora e dos participantes e assistidos, havendo um mutualismo, com explícita submissão ao regime de capitalização. 3. Em vista da importância da previdência privada - como importante elemento de suplementação da previdência pública oficial e de formação de poupança nacional -, a atividade exercida pelo setor sofre forte regulação específica do Estado, inclusive de ordem infralegal. Dessarte, o art. 14, III, da Lei Complementar n. 109/2001, embora preveja que os regulamentos dos planos de benefícios deverão estabelecer o resgate da totalidade das contribuições vertidas pelo ex-participante ao plano de benefícios, dispõe que caberá aos órgãos públicos regulador e fiscalizador estabelecer regulamentação específica disciplinando acerca do resgate. 4. Nesse diapasão, dispositivo de resolução vigente do Conselho Nacional de Previdência Complementar - órgão regulador do regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas - estabelece que, no caso de plano de benefícios instituído por patrocinador, o regulamento deverá condicionar o pagamento do resgate à cessação do vínculo empregatício. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1189456 RS 2010/0066152-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJE: 11/06/2015). (Grifei).

Destarte, entendo que NÃO assiste razão a parte apelante, devendo ser mantida a sentença de piso, eis que está de acordo com entendimento do C. STJ sobre o tema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO nos termos da fundamentação, para manter a sentença vergastada, por conseguinte.

Custas e honorários advocatícios sucumbencias pela apelante ficando suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 § 2º e 3º do CPC/2015 e artigo 86 do NCPC.

É como voto.

Belém (PA), 19 de julho de 2021.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado

Belém, 19/07/2021